Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734959-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. TEMA 1.004 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte agravante para persecução de valores indenizatórios e aplicando multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) a legitimidade ativa da agravante para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que o direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não foi transmitido pela agravante à agravada, conforme registrado na escritura de compra e venda, que expressamente ressalvou tal direito em favor dos alienantes. 4. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa pré-existente, não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos. 5. No tocante à multa por litigância de má-fé, conclui-se que não há comprovação inequívoca de dolo ou manipulação da verdade dos fatos por parte da agravante que se limitou a utilizar instrumento processual regular, no exercício do direito de ação garantido constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário. 2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática de atos abusivos que extrapolem o exercício regular do direito de ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 e 80; CF/1988, art. 5o, inciso LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.04.2019 (Tema 1.004); TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 1.013, ambos do CPC, asseverando que “a questão trazida aos autos do agravo de instrumento já havia sido decidida pelo Juiz de origem, não podem do ser por ele revista por já ter sido submetida à segunda instância.” (ID 72461921, pág. 6); c) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 286 e 287, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora não observou o ato jurídico perfeito, consubstanciado na transmissão de direitos realizada; d) artigo 927, inciso III, do CPC, apontando equívoco na aplicação do quanto decidido pelo STJ no Tema 1.004 dos recursos especiais repetitivos, porquanto as peculiaridades do presente caso diferem daquela do aludido paradigma. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 72461921, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). O apelo especial não merece prosseguir, ainda, no tocante à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, 505, 927 e 1.013, todos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012